Tribunal: TJSP
Processo: 1500930-50.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Preliminar – Nulidades processuais não evidenciadas – Rejeição – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.